Tribunal: CARF
Processo: 10074.001311/2004-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/1999
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. APLICABILIDADE. MULTA ADUANEIRA. ART. 521, INC. II, ALÍNEA A DO REGULAMENTO ADUANEIRO DE 1985. EXCLUSÃO DA PENALIDADE PELA UNIDADE DE ORIGEM.
Por força do reconhecimento da denúncia espontânea pelo próprio órgão responsável pelo despacho aduaneiro (SEDAD - Serviço de Despacho Aduaneiro), deve ser mantido o cancelamento da multa aplicada com base no art. 521, inciso II, a do Regulamento Aduaneiro/85.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10074.001311/2004-18
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.624 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA JOSÉ BONIFÁCIO

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/1999
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. APLICABILIDADE. MULTA ADUANEIRA.
ART. 521, INC. II, ALÍNEA “A” DO REGULAMENTO ADUANEIRO DE
1985. EXCLUSÃO DA PENALIDADE PELA UNIDADE DE ORIGEM.
Por força do reconhecimento da denúncia espontânea pelo próprio órgão
responsável pelo despacho aduaneiro (SEDAD - Serviço de Despacho
Aduaneiro), deve ser mantido o cancelamento da multa aplicada com base no
art. 521, inciso II, “a” do Regulamento Aduaneiro/85.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana
Midori Migiyama, Valcir Gassen e Érika Costa Camargos Autran, que não conheceram do
recurso. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa
Possas, que lhe deram provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Andrada Marcio
Canuto Natal e Valcir Gassen. Designado para redigir o voto vencedor, quanto ao conhecimento,
o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10074.001311/2004-18
Fl. 1580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.624 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001311/2004-18

Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão n.o 3402-003.434, de 29 de setembro de 2016, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que negou provimento ao
recurso de ofício e deu provimento parcial ao recurso voluntário, para cancelamento da multa
aplicada com base no art. 521, inciso II, alínea “a” do Regulamento Aduaneiro/85, com exceção
do quantum referente à Declaração de Importação 99/1043799-6/001. O julgado recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2002
Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO BEM. FALTA DE
COMUNICAÇÃO. PERDA DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
A comunicação tardia da transferência de bem importado ao abrigo do Lei n° 8.010/90,
com direito ao não pagamento dos tributos incidentes sobre as operações de importação,
não pode acarretar na perda da isenção, quando o destinatário possui a mesma qualidade
subjetiva que a recorrente, sob pena de utilização de tributo como forma de sanção.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA. ART. 521, II, a DO RA/85.
Cabível a denúncia espontânea especificamente no caso em concreto, uma vez que foi
concedida por decisão proferida pela pelo Serviço de Despacho Aduaneiro (SEDAD),
próprio órgão que aplicara a penalidade.
Recurso de ofício negado.
Recurso voluntário provido em parte.

A decisão de recurso de ofício e de recurso voluntário, foi ratificada pelo
Acórdão no 3402-004.773, de 26 de outubro de 2017, que rejeitou os embargos de declaração
opostos pela Fazenda Nacional, com ementa nos seguintes termos:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2002
Ementa:
Fl. 1581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.624 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001311/2004-18

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DECISÃO
DA
CSRF.
FALTA
DE
PUBLICAÇÃO.
NÃO
VINCULAÇÃO
DAS
TURMAS
ORDINÁRIAS.
CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
Pela ausência de demonstração probatória, não é possível reconhecer a existência e a
publicação de decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) que teria
revertido a decisão favorável ao contribuinte proferida por turma ordinária do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Ademais, muito embora seja desejável uma coerência da jurisprudência, em nome da
segurança jurídica, as turmas ordinárias do CARF não estão vinculadas ao entendimento
da CSRF, não sendo obrigatória sua observância por esse Colegiado. Dessarte, eventual
decisão da CSRF em outro processo do mesmo contribuinte não possui a capacidade
para configurar a "omissão" ou "contradição" no acórdão embargado.
Cabem embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição ou omissão. Não
sendo detectada contradição ou omissão do órgão julgador na análise de pedido, prova
ou fundamento essencial sobre o qual deveria se pronunciar para a solução do caso,
incabível qualquer retificação.
Embargos rejeitados.

Na sequência, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial de divergência quanto
à matéria aplicação da denúncia espontânea às infrações relativas ao descumprimento de
obrigações acessórias. No caso concreto, o contribuinte importou bens com isenção dos tributos
incidentes na importação (Lei no 8.010/90) e os transferiu para a UFRJ sem prévia autorização da
Receita Federal. Para comprovar a divergência, indicou como paradigma o acórdão no 9303-
001.569.
Foi dado seguimento ao recurso especial, nos termos do despacho s/no, de 01 de
junho de 2018, proferido pelo ilustre Presidente da 4a Câmara da 3a Seção, considerando-se
como comprovada a divergência jurisprudencial apontada pela Fazenda Nacional.
De outro lado, o Contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso especial,
postulando, preliminarmente, a sua negativa de seguimento e, no mérito, que o apelo seja
desprovido.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Fl. 1582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.624 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001311/2004-18

Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo,
restando analisar-se o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art.
67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015.
Em sede de contrarrazões, sustenta o Contribuinte que não deve ser conhecido o
recurso especial da Fazenda Nacional, pois não haveria divergência entre os acórdãos recorrido e
aquele indicado como paradigma, nos seguintes termos:

[...]
13. O acórdão ora recorrido foi bastante claro ao afirmar que os seus
fundamentos em nada se relacionavam com a possibilidade de aplicação do instituto
da Denúncia Espontânea às multas por descumprimento de obrigação acessória. O
parcial provimento do Recurso interposto pela Recorrida se pautou no fato de que a
própria autoridade que lavrou o Auto de Infração acabou por deferir a Denúncia
Espontânea. Eis o trecho:
“De fato, muito embora possa ser levantada discussão acerca da aplicabilidade da
denúncia espontânea às multas decorrentes de descumprimento de obrigação
acessória, a particularidade que deve ser observada nesse caso concreto é que a própria
autoridade administrativa que efetuou o lançamento tributário posteriormente deferiu o
pleito referente à denúncia espontânea relativos aos bens comprovadamente importados
com isenção prevista na Lei 8.010/90 e transferidos sem autorização para a
Universidade Federal do Rio de Janeiro (...).”
14. Ora, em nenhum momento, o acórdão recorrido simplesmente afirmou que o
instituto da Denúncia Espontânea seria aplicável à multa por descumprimento de
obrigação acessória. Muito pelo contrário. Ele se absteve de tratar desse tema, em
razão de ele já ter sido apreciado pela autoridade competente.
15. Em contrapartida, o acórdão apontado como paradigma foca apenas na
questão da aplicação do referido instituto, consoante o que foi pontuado, inclusive,
pela própria Recorrente.
[...]”
Entende-se que as razões merecem prosperar.
O acórdão recorrido (no 3402-003.434) e aquele indicado como paradigma (no
9303-001.569) referem-se ao mesmo Contribuinte e tratam da mesma situação fática: auto de
Fl. 1583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.624 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001311/2004-18

infração lavrado para exigência do IPI e do II, em razão de importação de bens com isenção e
repasse a terceiros sem comunicação aos órgãos responsáveis, bem como aplicada a multa de
50% do valor do imposto de importação com fundamento no art. 521, inciso II, “a” do
Regulamento Aduaneiro/85. Em ambos os processos foi juntada decisão proferida pelo Serviço
de Despacho Aduaneiro (SEDAD) nos autos do processo no 10074.001404/2003-61, na qual foi
deferido o pedido de denúncia espontânea formulado.
Enquanto o acórdão recorrido decidiu por afastar a multa pelo descumprimento
das obrigações acessórias – transferir os bens importados com isenção sem comunicação aos
órgãos responsáveis – por entender que a própria decisão do SEDAD, autoridade administrativa
responsável pelo despacho aduaneiro, reconheceu a denúncia espontânea, o decisum indicado
como paradigma, diante dos mesmos fatos, entendeu que a denúncia espontânea não se aplica
para afastar o descumprimento das obrigações acessórias.
Nos dois julgados há a mesma situação fática, que receberam soluções jurídicas
distintas para o mesmo caso, no entanto, pela análise de fundamentos totalmente distintos. Ao
contrário do analisado no acórdão indicado como paradigma, o acórdão recorrido não adentrou à
análise da denúncia espontânea, se aplicável ou não para afastar a imposição de penalidade pelo
descumprimento de obrigações acessórias, limitando-se à aplicar a decisão da autoridade
administrativa que, posteriormente à autuação, reconheceu a ocorrência da denúncia espontânea
aplicando-a para afastar a multa.
Por essas razões, entende-se que não houve a comprovação da divergência
jurisprudencial, pois a discussão a ser travada seria a preponderância de decisão da autoridade
administrativa ou não, e não a aplicação da denúncia espontânea em si.
Diante do exposto, não deve ser conhecido o recurso especial.

2
Mérito
Tendo prevalecido o entendimento da maioria deste Colegiado pelo conhecimento
do recurso especial da Fazenda Nacional, conforme voto vencedor redigido pelo Conselheiro
Andrada Márcio Canuto Natal quanto à admissibilidade, adentra-se à análise do mérito do
recurso especial.
Cinge-se a controvérsia posta no recurso especial à possibilidade de aplicação da
denúncia espontânea às infrações relativas ao descumprimento de obrigações acessórias.
O processo tem origem em dois autos de infração referentes ao exercício de 1999,
lavrados para exigência de imposto de importação, imposto sobre produtos industrializados,
ambos acrescidos da multa de 75%, e de multa aduaneira, de caráter punitivo, de 50% sobre
o lançamento do II (consoante previsão contida no art. 106, inciso II, alínea “a”, do Decreto-Lei
37/1966 e regulamentada, à época, pelo artigo 521, inciso II, “a” do Regulamento Aduaneiro de
1985. As autuações decorrem da transferência de bens importados pela Recorrida e repassados à
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) sem prévia autorização da autoridade aduaneira.
Fl. 1584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.624 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001311/2004-18

No acórdão de recurso voluntário e de ofício, ora recorrido, prevaleceu o
entendimento no seguinte sentido: (i) negar provimento ao recurso de ofício, para manter a
exclusão dos valores referentes às Declarações de Importação n. 99/10948907, 99/11254658 e
99/11280306; e (ii) dar provimento parcial ao recurso voluntário, para cancelamento da multa
aplicada com base no art. 106, inc. II, alínea “a”, do Decreto-lei no 37/66, regulamentado no art.
521, II, "a" do Regulamento Aduaneiro/85, com exceção do quantum referente à Declaração de
Importação 99/10437996/001.
Consta da fundamentação do voto da Ilustre Conselheira Thais De Laurentiis
Galkowicz, relatora do julgado ora recorrido, não ter incorrido a Recorrida em descumprimento
de obrigação acessória aduaneira ao transferir os bens importados à UFRJ e, ainda, ter havido a
denúncia espontânea, conforme reconhecido pela própria Autoridade Aduaneira responsável pelo
despacho das mercadorias:
[...]
Com efeito, em ambos os casos a discussão travada era igual a constante do presente
processo: a Recorrente promoveu importações de mercadorias (bens destinados a
pesquisas científicas e tecnológicas) beneficiando-se com isenção vinculada à qualidade
do importador, estabelecida na Lei n. 8.010/90. Contudo, conforme comprovado nos
autos e admitido pela Recorrente, tais mercadorias foram transferias para a
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ, entidade que goza do mesmo benefício
subjetivo) sem a devida e prévia autorização da autoridade administrativa. Por isso, o
auto de infração lançou cobrança de IPI e II, com multa de ofício de 75%, por ter a
Recorrente importado bens e repassado a terceiros sem comunicação aos órgãos
responsáveis, bem como foi aplicada multa de 50% do valor do imposto de importação
em decorrência de tal falha, conforme o artigo 521, II, "a" do Regulamento
Aduaneiro/85.
A obrigação de ser previamente informada a transferência das mercadorias consta do
artigo 11, parágrafo único, inciso I do Decreto 37/66, in verbis:
[...]
O relacionamento entre a Recorrente e a UFRJ, que explica ser a primeira importadora
das mercadorias, à segunda repassadas justamente para cumprir à finalidade social e
jurídica a que se destinam, corrobora o entendimento aqui firmado.
[...]
Por fim, não se pode olvidar que a infração em que incorreu à Recorrente cinge-se ao
descumprimento de obrigação acessória. Afinal, tanto ela como a UFRJ fazem jus à
isenção do II e do IPI nas importações em questão, de modo que em nenhuma hipótese
seriam devidos os valores referentes a tais tributos aos Cofres da União. Daí a
necessidade de interpretação do artigo 37, parágrafo único, inciso I do Decreto 37/66 da
forma aqui proposta, do contrário, além de (i) desproporcionalmente penalizar as
instituições de pesquisa e inovação; (ii) aniquilar o escopo extrafiscal e social do
benefício tributário; (iii) estar-se-ia utilizando os tributos como forma de sanção pelo
descumprimento de obrigação acessória, o que é sabidamente vedado pelo artigo 3o do
Código Tributário Nacional. Efetivamente, a obrigação de prestar informações aos
órgãos competentes à respeito da transmissão de mercadorias importadas com
benefícios fiscais visa coibir abusos por parte dos contribuintes, justificando a aplicação
de multa em caso de seu descumprimento, e, eventualmente, a cobrança dos respectivos
impostos em caso de real desvio de finalidade do benefício (transmissão das
mercadorias para terceiro que não possui os requisitos subjetivos para dele gozar). Esta
última hipótese, contudo, não ocorre no presente caso, razão pela qual tão somente a
Fl. 1585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.624 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001311/2004-18

multa prevista no artigo 521, II, "a" do Regulamento Aduaneiro/85 poderia remanescer
como devida sanção à infração cometida pela Recorrente.
[...]
O recurso de ofício, portanto, deve ser negado, mantendo-se o cancelamento da
autuação no que tange a cobrança de II e IPI, bem a multa de ofício que foi consequente
e acessoriamente imposta à Recorrente.
[...]

De outro lado, com relação ao recurso voluntário, no qual se discutia sobre a
correção da aplicação da multa de 50% do valor do imposto de importação prevista no art. 106,
inciso II, alínea “a”, do Decreto-lei no 37/66, regulamentado no artigo 521, II, "a" do
Regulamento Aduaneiro/85, no acórdão recorrido também se entendeu assistir razão ao
Contribuinte.
Nos autos do presente processo, restou esclarecido que em agosto de 2003, a
FUJB (Fundação Universitária José Bonifácio) decidiu declarar ao Fisco, expressamente, o
descumprimento da obrigação acessória que lhe exigia a obtenção de autorização prévia à
transferência de bens importados à UFRJ, no período entre os anos de 1998 e 2002. Nesse
sentido, a denúncia espontânea foi autuada sob o número 10074001404/2003-61, tendo sido
realizadas conferência de todos os bens importados, dos locais para os quais foram transferidos
e, ainda, das condições subjetivas da FUJB e da UFRJ para a fruição do benefício da isenção.
No processo da denúncia espontânea, sobreveio, então, a decisão da lavra do Sr.
Inspetor Substituto da Receita Federal, que, baseado em um extenso e detalhado parecer
da SEDAD, deferiu o pedido de exclusão da multa sobre a infração denunciada pela FUJB,
in verbis:
"Nos termos do art. 138 da Lei 5.172/66, defiro o pleito de denúncia espontânea de
folhas 01/11, para exclusão da multa prevista na letra "a", inciso III, art. 521 do Decreto
n. 91.030/85, atual letra "a", inciso III, art. 628 do Decreto n. 4543/2002, relativos aos
bens comprovadamente importados com isenção prevista na Lei 8.010/90e transferidos
sem autorização para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, entidade igualmente
credenciada no CNPq, relacionados na planilha de folhas 251 a 380."

Portanto, tendo a própria autoridade administrativa que efetuou o lançamento
tributário posteriormente reconhecido e deferido o pleito da denúncia espontânea com
relação aos bens comprovadamente importados com isenção prevista na Lei n. 8.010/90 e
transferidos sem autorização para a UFRJ, cabível o cancelamento da multa aduaneira aplicada
com fulcro no art. 106, inciso II, alínea “a”, do Decreto-lei no 37/66, regulamentado pelo art.
521, II, “a”, do Regulamento Aduaneiro/85.
Assim, não se adentra à discussão da aplicabilidade da denúncia espontânea às
multas decorrentes do descumprimento de obrigação acessória, mas sim é confirmada a validade
da decisão proferida pelo SEDAD, autoridade administrativa responsável pelo despacho
aduaneiro, no sentido de reconhecer o afastamento da multa em razão a denúncia espontânea,
Fl. 1586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.624 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001311/2004-18

com exceção da Declaração de Importação 99/1043799-6/001, cujo recolhimento foi efetuado
pela recorrida (e-fls. 1.532).
O mesmo desfecho tiveram os processos n. 10074.000053/200452 e
10074.000575/200535, análogos ao presente feito, e que, como afirma a insigne Relatora do
acórdão recorrido “[...] a medida em que a denúncia espontânea foi realizada em relação à
determinados bens, adoto o resultado da diligência realizado pela autoridade fiscalizadora,
apresentada em fls 1294, que informou que dentre os bens que fazem parte do presente litígio, o
único que embora incluído no pedido de denúncia espontânea, não foi acobertado pela decisão
do sr. Inspetor, favorável à Recorrente, foi aquele desembaraçado pela Declaração de Importação
99/10437996/001”.
Por fim, consigne-se não ser o presente caso hipótese de aplicação da Súmula
CARF no 49 (A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração), pois não alcança as obrigações
acessórias aduaneiras, as quais possuem regramento específico distinto das obrigações acessórias
de natureza tributária.
Nesses termos, deve ser negado provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Voto Vencedor

Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.
Com o devido respeito ao voto da ilustre relatora, divirjo do seu entendimento
quanto ao conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional.
Utilizo-me das mesmas razões do despacho de admissibilidade aprovado por mim,
o qual transcrevo abaixo:
(...)
Fl. 1587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.624 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001311/2004-18

Relativamente à questão da aplicabilidade da denúncia espontânea às infrações
relativas ao descumprimento de obrigações acessórias, verifica-se que no caso
concreto, o contribuinte importou bens com isenção dos tributos incidentes na
importação (Lei no 8.010/90) e os transferiu para a UFRJ sem prévia autorização da
Receita Federal. O colegiado aplicou o instituto da denúncia espontânea com a
seguinte fundamentação:
"(...)
De fato, muito embora possa ser levantada discussão acerca da aplicabilidade
da denúncia espontânea às multas decorrentes de descumprimento de obrigação
acessória, a particularidade que deve ser observada nesse caso concreto é que a
própria autoridade administrativa que efetuou o lançamento tributário posteriormente
deferiu o pleito referente à denúncia espontânea relativos aos bens comprovadamente
importados com isenção prevista na Lei 8.010/90 e transferidos sem autorização para
a Universidade Federal do Rio de Janeiro (fls. 1058 a 1070), de modo que tal
deferimento deve ser agora reconhecido, assim como ocorrera nos Processos n.
10074.000053/200452 e 10074.000575/200535.
10074.000575/200535, uma vez que o Novo Código de Processo Civil, cuja
aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal agora é expressa (artigo
15),2 determina em seu artigo 926 que “os tribunais devem uniformizar sua
jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.”
(...)"
Por seu turno, em situação fática idêntica, o paradigma 9303-001.569, decidiu a
mesma questão de forma diametralmente oposta, entendendo que não ser possível a
aplicação da denúncia espontânea à infração decorrente do descumprimento de
obrigação acessória, nos seguintes termos:
"(...)
No caso dos autos, a obrigação acessória descumprida pelo sujeito consistia na
obtenção de prévia autorização da repartição fiscal para a transferência de bens
importados com isenção tributária, a terceiros. Note-se que, uma vez efetuada a
transferência sem a autorização prévia exigida na lei, a infração restou configurada,
não havendo mais possibilidade de se evitar o resultado.
Diante disso, e considerando que não há controvérsia sobre a ocorrência da
infração fiscal decorrente da transferência de bens importados com isenção
tributária, sem a prévia autorização da autoridade fazendária, e que o
descumprimento dessa obrigação sujeita o infrator à multa de 50% do valor do
imposto de importação em decorrência de tal falha, penalidade esta prevista no art.
521, II, "a" do Regulamento Aduaneiro/85, não há como deixar de reconhecer a
procedência do lançamento fiscal, nessa matéria.
Releva citar aqui o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o
alcance da denúncia espontânea, quando se trata de descumprimento de obrigação
acessória.
Segundo essa Excelsa Corte, a inobservância de norma fixadora de obrigação
acessória pelo sujeito passivo, por se tratar de descumprimento de ato puramente
formal exigido do contribuinte, não se confunde com o pagamento do tributo, nem
com as multas decorrentes por tal procedimento.
Fl. 1588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.624 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001311/2004-18

Predito entendimento encontra arrimo nos Acórdãos proferidos nos
julgamentos dos seguintes recursos: RESP 357.001RS, julgado em 07/02/2002;
AGRESP 258.141PR, DJ de 16/10/2000, e RESP 246.963PR, DJ de 05/06/2000.
A motivação de tais decisões está muito bem explanada no voto do julgamento
do Agravo Regimental no RESP258.141PR, em que a Primeira Turma confirmou a
decisão monocrática do Eminente Ministro José Delgado, do qual extraio o seguinte
excerto:
(...)"
Portanto, restou perfeitamente caracterizado o dissídio jurisprudencial, pois
enquanto no acórdão recorrido restou decidido que a denúncia espontânea é aplicável
às infrações resultantes do descumprimento de obrigação acessória; no paradigma da
CSRF a decisão foi em sentido diametralmente oposto.
A identidade fática entre os julgados confrontados é manifesta, pois ambos
versaram sobre a questão da necessidade de informar previamente a Receita Federal
da transferência dos bens importados com isenção e ambos se referiram ao mesmo
contribuinte.
Diante do exposto voto por conhecer do recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 1589
DF CARF MF
Documento nato-digital